Tribunal: TJES
Processo: 5000275-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARUANA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: GERALDINO BISPO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITES DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DAS RUBRICAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não exige o recolhimento de custas iniciais quando apresentada nos próprios autos, conforme dispõe o art. 525 do CPC, não havendo que se falar em perda de objeto do agravo.

2. A sentença condenou a seguradora ao pagamento solidário até o limite da apólice, fixando valores distintos para danos morais, danos estéticos e pensão mensal vitalícia, sendo rubricas autônomas e com cobertura diferenciada.

3. A apólice prevê cobertura específica para danos corporais (R$ 100.000,00), na qual se incluem os danos estéticos, caracterizados, no caso, por amputação de membro inferior e consequente deformidade física.

4. A pensão mensal refere-se à cobertura por danos materiais, não se confundindo com os danos estéticos, os quais, por sua natureza, enquadram-se corretamente como danos corporais.

5. A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5007420-40.2021.8.08.0000 limitou-se à análise de tutela provisória relativa à pensão mensal, não produzindo coisa julgada sobre os demais pedidos nem sobre os limites da cobertura securitária como um todo.

6. A sentença superveniente reconheceu expressamente a obrigação da seguradora até o limite da apólice, sem restringir o tipo de dano indenizável.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARUANA SEGURADORA S.A.

contra a decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença

iniciado por
GERALDINO BISPO DOS SANTOS
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante.

Em suas razões (id. 11674373), a agravante sustenta, em síntese que sua responsabilidade contratual já teria sido integralmente satisfeita, com o pagamento do limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, segundo sua interpretação, corresponderia à cobertura contratada para danos materiais — rubrica que englobaria a pensão mensal fixada em sentença.

Defende, ainda, que essa limitação foi fixada em decisão anterior proferida em agravo de instrumento, que teria transitado em julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de pagamento do preparo da impugnação ao cumprimento de sentença, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 11702706)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000275-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARUANA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: GERALDINO BISPO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARUANA SEGURADORA S.A.

contra a decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença

iniciado por
GERALDINO BISPO DOS SANTOS
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante.

Em suas razões (id. 11674373), a agravante sustenta, em síntese que sua responsabilidade contratual já teria sido integralmente satisfeita, com o pagamento do limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, segundo sua interpretação, corresponderia à cobertura contratada para danos materiais — rubrica que englobaria a pensão mensal fixada em sentença.

Defende, ainda, que essa limitação foi fixada em decisão anterior proferida em agravo de instrumento, que teria transitado em julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de pagamento do preparo da impugnação ao cumprimento de sentença, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 11702706)

De início, rejeito a alegação de que a impugnação ao cumprimento de sentença não poderia ser conhecida por ausência de preparo.

Isso porque, nos termos do artigo 525 do CPC, a impugnação é meio de defesa do devedor no próprio processo, e não está sujeita a custas iniciais, salvo quando distribuída em apartado, com numeração autônoma, o que não ocorreu nos autos.

Assim, não há que se falar em perda de objeto do agravo por ausência de recolhimento de custas na origem.

Seguindo, compulsando a sentença proferida no processo de origem o d. Juízo
a quo
condenou solidariamente o réu e a seguradora ARUANA SEGURADORA S.A., esta até o limite da apólice, nos seguintes termos:

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – danos morais;

R$ 100.000,00 (cem mil reais) – danos estéticos;

Pensão mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo, com início em 04/06/2021.

A apólice de seguro, juntada pela própria agravante, prevê as seguintes coberturas:

Danos materiais: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Danos corporais: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Danos morais: incluídos na cobertura de danos corporais

É incontroverso nos autos que o cumprimento de sentença ora impugnado limita-se ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente à indenização por danos estéticos, bem como aos honorários advocatícios correspondentes, não se tratando de valores vinculados à pensão mensal ou aos danos morais.

A alegação da agravante de que já teria cumprido sua obrigação contratual ao pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) — no contexto da pensão mensal — não tem respaldo fático nem jurídico.

Primeiro, porque a própria sentença reconhece obrigações autônomas: os danos estéticos foram fixados como rubrica distinta da pensão mensal, e com valor próprio.

Segundo, porque o pagamento da pensão mensal diz respeito à cobertura por danos materiais, enquanto os danos estéticos — por sua natureza — estão corretamente enquadrados na cobertura por danos corporais.

Sobre o tema, é evidente que os danos estéticos configuram espécie de dano corporal, pois resultam de lesões físicas com repercussão visível e permanente na aparência da vítima. No caso, houve amputação de membro inferior, o que caracteriza evidente deformidade física e prejuízo à integridade corporal.

Terceiro, não procede a alegação de que a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5007420-40.2021.8.08.0000 teria limitado definitivamente a responsabilidade da seguradora. Digo isso porque o recurso discutia apenas os efeitos de uma tutela provisória que fixava pensão mensal, sendo que a limitação ali imposta dizia respeito exclusivamente à cobertura por danos materiais, e apenas naquele contexto liminar.

Tal decisão não se estendeu aos demais pedidos da ação nem produziu coisa julgada sobre os limites da cobertura securitária em sentido amplo.

Ademais, a sentença superveniente é expressa ao reconhecer a obrigação da seguradora até o limite da apólice, sem restrição ao tipo de dano.

Com essas considerações, reputo ausentes as condições legais exigidas para a reforma do pronunciamento objurgado, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.